Tribunal: TCU
Processo: 010.356/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6863/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s), conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.356/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ailson Noe Xavier (XXX.522.681-XX); Alex Pasinato (XXX.772.210-XX); Ana Magali Ferrari (XXX.172.510-XX); Franciele Anelise Beulke (XXX.776.270-XX); Ismael Rodrigues de Moura (XXX.544.910-XX); Joao Paulo Soares (XXX.753.970-XX); Jose Cleber Mesquita Dornelles (XXX.343.640-XX); Leonardo Bohrz (XXX.261.760-XX); Lucas Fernando Barth Cardoso (XXX.252.900-XX); Neila de Almeida Gouvea (XXX.988.400-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.